Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0726639-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA IMPETRANTE: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA O parecer de ID 28668832 não é sobre o presente habeas corpus. Foi juntado por equívoco. Retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para que tome ciência da pauta de julgamento. Brasília-DF, 1 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES